Tribunal: TJDFT
Processo: 0704001-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. COMPANHEIRA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRETENSÃO DEFENSIVA DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. 1a FASE. INCREMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8. INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. REDIMENSIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Aplica-se o princípio da consunção ou da absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível. Com efeito, ainda que as condutas delitivas tenham sido cometidas pelo réu dentro do mesmo contexto fático, o crime de ameaça não foi meio necessário para se alcançar a lesão corporal, tampouco constituiu preparação ou exaurimento deste delito. Logo, não se aplica o princípio invocado.
2. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e a máxima cominadas no preceito secundário do tipo penal, por cada circunstância judicial valorada negativamente.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.